Tribunal: TJSP
Processo: 2106210-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
I. Decisão que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, domicílio do polo consumidor. Inconformismo da exequente. Não acolhimento.
II. Foro de eleição estabelecido em termo de confissão de dívida firmado entre as partes. Não prevalência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
I. Decisão que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, domicílio do polo consumidor. Inconformismo da exequente. Não acolhimento.
II. Foro de eleição estabelecido em termo de confissão de dívida firmado entre as partes. Não prevalência. Relação de consumo. Incidência do art. 101, inc. I, do Código de defesa do Consumidor e do enunciado pela Súmula 77 desta Corte de Justiça. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.